Tribunal: TJDFT
Processo: 0750249-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750249-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. G. Z. O. REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE ZARATTINI DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cumpra-se integralmente a decisão de ID 53830759 . Ao Ministério Público. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator